Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704020-29.2025.8.07.0007 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: ARYSTOTELLES DE ASSUNCAO SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão Id. 79992165, formulado por Arystótelles de Assunção Soares, visando afastar a suspensão do processo determinada com fundamento no Tema no 1.417 do Supremo Tribunal Federal. O autor sustenta que o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aérea, hipótese que configuraria fortuito interno, e não caso fortuito ou força maior, fundamentos que motivaram a suspensão nacional dos processos. Todavia, o cancelamento do voo, originado de restrições operacionais do aeroporto para administrar o elevado fluxo de aeronaves e garantir a segurança do tráfego aéreo, caracteriza hipótese de força maior, dada sua natureza imprevisível e inevitável. Assim, conforme já consignado, o Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 1.560.244/RJ, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da controvérsia delimitada no Tema no 1.417 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do referido recurso. Considerando que a matéria discutida nestes autos coincide com o tema submetido ao regime da repercussão geral nos recursos AI 762.184, RE 636.331, RE 1.520.841 e ARE 1.560.244/RJ, e em estrito cumprimento à determinação emanada pelo STF, a suspensão do presente processo até a conclusão do julgamento da controvérsia constitucional mostra-se necessária. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração (Id. 80096884). Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora